Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704127-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento das custas judiciais. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 13884571), despacho esse publicado e disponibilizado no DJe em 3/2/2020. O recorrente, por sua vez, apresentou petição alegando ser desnecessário o recolhimento de porte e remessa dos autos, pois a Resolução STJ/GP, No2 DE 1/2/2017, isenta tal pagamento para processos eletrônicos. Todavia, conquanto tal resolução realmente isente tal pagamento, não há isenção do pagamento de custas judiciais para interposição de recursos ao Superior Tribunal de Justiça. Assim, deveria ter efetuado o pagamento das custas quando da interposição do recurso ou, ao menos, quando intimado para o fazer, sob pena de deserção. Nesse passo, “Embora devidamente intimada para efetivar o recolhimento em dobro das custas processuais (nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC), a parte não cumpriu a referida determinação, devendo ser declarada a deserção do recurso especial” (AgInt no AREsp 1225902/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/6/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1353274/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/5/2019. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023